Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-36.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002765-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Turma Julgadora:

DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY COELHO DE JESUS - CPF: 062.537.811-38 (PACIENTE), 3A VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WILLIAM DAVID MENEZES LOURENCO - CPF: 040.441.132-03 (VÍTIMA), JOSIMAR DELARMI DOS SANTOS - CPF: 090.519.951-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e consideração da condição de maternidade da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das circunstâncias pessoais alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva é medida excepcional que exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, extraída dos elementos da investigação, não se limitando à invocação abstrata de dispositivos legais.

5.

A materialidade delitiva está evidenciada por laudos periciais, laudo de necropsia, mapa de lesões e certidão de óbito, que demonstram morte causada por múltiplos disparos de arma de fogo.

6.

Os indícios de autoria decorrem de reconhecimentos testemunhais e de registros de videomonitoramento que indicam participação ativa da paciente no apoio logístico à execução do crime e à fuga, bem como no recebimento e ocultação da arma utilizada.

7.

A gravidade concreta do delito, praticado de forma premeditada, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, revela periculosidade acentuada e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8.

O risco de reiteração delitiva é evidenciado por envolvimento posterior em outra infração penal grave, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar.

9.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está demonstrada pela dificuldade de localização da paciente durante a investigação e após o oferecimento da denúncia, bem como pelas mudanças sucessivas de endereço.

10.

A existência de corréu foragido evidencia risco concreto de evasão e reforça a adequação da prisão preventiva.

11.

A maternidade, embora circunstância relevante, não é suficiente para afastar a custódia quando presentes, de forma concreta e contemporânea, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo imediato e insuperável ao núcleo familiar.

12.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva refere-se à atualidade da necessidade da medida, a qual se mantém diante de fatos supervenientes que evidenciam risco à ordem pública.

13.

Verificada a imprescindibilidade da prisão preventiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a materialidade, indícios de autoria e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

3.

A condição de maternidade, por si só, não afasta a prisão cautelar quando presentes, de forma atual, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

Reconhecida a necessidade da custódia preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

RELATÓRIO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Danielly Coelho de Jesus, contra ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que mantém a paciente presa preventivamente.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, inexistência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Argumenta, ainda, que a paciente jamais esteve foragida, comparecendo voluntariamente ao ato processual, e que é genitora de dois filhos menores — com 6 e 4 anos de idade —, circunstância que agravaria os efeitos da segregação.

A liminar foi indeferida no id. 342634384.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Ao que se verifica dos autos,
a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação criminal
, não se tratando de mera invocação abstrata de dispositivos legais.

Quanto à
materialidade
delitiva, verifica-se que restou amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial de Balística e Local do Crime nº 545.2.13.9937.2023.139970-A01, pelo Laudo de Necropsia, pelo Mapa Topográfico de Lesões e pela Certidão de Óbito da vítima William David Menezes Lourenço, que atestam que o ofendido foi atingido por ao menos cinco disparos de arma de fogo, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos.

No tocante aos
indícios de autoria
, a autoridade judicial consignou, de forma pormenorizada, que
a paciente foi reconhecida pelas testemunhas Vanessa Ramalho de Oliveira e Eva Guia da Silva como a mulher que acompanhava o executor Josimar Delarmi dos Santos na motocicleta utilizada no crime. Soma-se a isso o fato de que as imagens de videomonitoramento do Posto Simarelli — situado ao lado do local do crime — registraram a presença da paciente aguardando na motocicleta durante a execução, afastando-se momentaneamente do veículo no instante dos disparos e retornando imediatamente após, quando recebeu de Josimar um objeto retirado da cintura — presumivelmente a arma de fogo utilizada —, guardando-o em sua bolsa antes de empreenderem fuga conjunta.

Tal circunstância evidencia que a participação da paciente não se limitou a mero acompanhamento passivo,
mas configurou auxílio material direto e consciente à execução do delito,
prestando suporte logístico essencial tanto para a chegada ao local quanto para a fuga subsequente, além de ter recebido e ocultado a arma do crime.

Quanto à
garantia da ordem pública
, verifica-se que a decisão impugnada fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a gravidade em concreto do delito imputado — homicídio qualificado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima — revela-se acentuada, pois, segundo consta dos autos,
o crime foi premeditado
, com a vítima sendo atraída ao local sob falso pretexto de confraternização, conforme demonstrado pelo Relatório de Extração de Dados Telemáticos, sendo surpreendida com os disparos de forma súbita e sem qualquer possibilidade de defesa.

Soma-se a isso o fato de que a paciente foi presa em flagrante delito em 21 de novembro de 2024 — portanto, após a prática do homicídio ora apurado — pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, quando tentava ingressar no Centro de Ressocialização de Várzea Grande com entorpecentes ocultos nas partes íntimas, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 316.3.2024.20256, que tramita sob o nº 1022448-98.2024.8.11.0042 na Comarca de Várzea Grande.

Tal circunstância reforça substancialmente a conclusão de que
a paciente mantém envolvimento com atividades criminosas
, não se tratando de episódio isolado, mas de conduta reiterada que evidencia desprezo pelas normas jurídicas e periculosidade concreta.

Nesse contexto, mostra-se plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública,
não se tratando de fundamentação abstrata ou genérica, mas de conclusão extraída de elementos concretos dos autos que demonstram o risco efetivo de reiteração delitiva.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal
, verifica-se que a decisão impugnada consignou, de forma expressa, que
após a prática do crime, a paciente não foi mais vista na cidade de Nova Mutum, tendo a equipe policial realizado diligências em seu local de trabalho e em sua antiga residência, todas infrutíferas.

Cumpre destacar que a impetrante sustenta que a paciente jamais esteve foragida, tendo comparecido espontaneamente ao Fórum quando citada eletronicamente em outubro de 2025. Contudo, tal argumento não elide o fato de que, durante todo o período da investigação criminal — instaurada em outubro de 2023 — e mesmo após o oferecimento da denúncia em julho de 2025, a paciente permaneceu em local incerto e não sabido, somente sendo localizada quando o próprio Ministério Público apresentou novos endereços que viabilizaram a citação eletrônica.

Soma-se a isso o fato de que a paciente realizou diversas mudanças de endereço após a prática do delito, circunstância que, embora não configure, por si só, fuga, evidencia a dificuldade concreta em assegurar sua presença aos atos processuais e, especialmente, a eventual execução de futura condenação.

Tal circunstância revela-se ainda mais relevante quando se considera que o corréu Josimar Delarmi dos Santos permanece foragido desde a prática do crime, não tendo sido localizado até o presente momento, o que demonstra que o grupo criminoso ao qual a paciente se vinculou possui estrutura e meios para se evadir da persecução penal.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

A impetrante invoca, ainda, a condição de genitora de dois filhos menores — com 6 e 4 anos de idade — e a situação de vulnerabilidade social da paciente, sustentando que a prisão produziria impactos desproporcionais sob a perspectiva da violência estrutural de gênero.

Pois bem. Embora a maternidade constitua circunstância relevante a ser considerada na análise da necessidade da prisão preventiva, não se revela, por si só, suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes, de forma concreta e contemporânea, os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente,
cumpre destacar que a própria impetrante reconhece que os filhos da paciente não residem com ela
, circunstância que, embora não afaste a relevância jurídica da maternidade, demonstra que a segregação cautelar não produzirá o efeito de desestruturação imediata do núcleo familiar, pois as crianças já se encontram sob os cuidados de terceiros.

Nesse contexto, embora a maternidade constitua circunstância a ser ponderada, não se revela suficiente, no caso concreto, para afastar a prisão preventiva, que se mostra necessária e proporcional diante da gravidade do delito, do risco de reiteração e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A impetrante sustenta, ainda, que a prisão preventiva
careceria de contemporaneidade
, pois o fato imputado remonta a período superior a dois anos, inexistindo elementos novos ou supervenientes que justifiquem a segregação no momento presente.

Pois bem.
Tal argumento não merece acolhimento.

Cumpre destacar que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a proximidade temporal entre o fato delituoso e a decretação da custódia,
mas refere-se à atualidade dos elementos que demonstram a necessidade da medida cautelar
.

Ao que se verifica dos autos, a prisão preventiva foi decretada em janeiro de 2025 — portanto, após o oferecimento da denúncia e o recebimento da peça acusatória —, momento em que a autoridade judicial analisou, de forma contemporânea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Soma-se a isso o fato de que a paciente foi presa em flagrante delito em novembro de 2024 pela prática de crime de tráfico de drogas, circunstância superveniente que reforça a conclusão de que mantém envolvimento com atividades criminosas e evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, não se tratando de fundamento pretérito ou desatualizado.

A existência de condenação anterior, ainda que por conduta diversa, revela histórico de envolvimento do paciente com práticas ilícitas e demonstra sua propensão à violação reiterada da lei penal,
circunstância suficiente para evidenciar o risco à ordem pública
.

Corroborando esse entendimento, cito o Enunciado Orientativos nº 06 aprovados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Tal circunstância
demonstra que os fundamentos da prisão preventiva permanecem atuais e contemporâneos
, não se revelando a custódia cautelar como antecipação indevida de pena, mas como medida necessária e proporcional diante do quadro fático-probatório dos autos.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, atuais e contemporâneos, não se revelando ilegal ou desproporcional.

Desta forma, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando, de forma pormenorizada, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva — prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026